Tribunal: TJDFT
Processo: 0049553-84.2009.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0049553-84.2009.8.07.0016 APELANTE: ELISIO PEIXOTO DE SOUZA, LEONOR CARLOS DA CONCEICAO MONTEIRO, MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, BENEDITA RABELO DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ELISIO PEIXOTO DE SOUZA, LEONOR CARLOS DA CONCEICAO MONTEIRO, MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, BENEDITA RABELO DA SILVA ESPÓLIO DE: JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA DESPACHO As partes interpuseram apelações (ids. 65781152, 65781155, 65781155, 65781164 e 65781166) da r. sentença (id. 65781133) que julgou procedentes os pedidos. Da consulta aos autos da ação demarcatória conexa, proc. no 0060462-59.2007.8.07.0016, extrai-se da menção a Espólios (id. 187102352, págs. 2/3) a informação de falecimento dos apelantes-autores Manoel Monteiro dos Santos e Leonor Carlos da Conceição Monteiro, o desta ocorrido em 2/1/2011, conforme certidão de óbito (id. 15183793, pág. 37). A despeito do transcurso de considerável lapso temporal, a referida informação não havia sido trazida aos autos para regularização do polo ativo e de sua representação. Assim, com fundamento nos arts. 110 e 313, §§1o e 2o, ambos do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente processo pelo prazo de 30 dias, para que os espólios ou sucessor (es) dos apelantes-autores Manoel Monteiro dos Santos e Leonor Carlos da Conceição Monteiro manifestem interesse na sucessão processual e promovam sua respectiva habilitação e ratificação da apelação interposta com o Espólio de Judith Cardoso de Oliveira (id. 65781155) ou informem sobre eventual autocomposição. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, à Procuradoria de Justiça, tendo em vista a atuação do Ministério Público no Primeiro Grau (id. 65781088). Brasília - DF, 24 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora